Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752491-34.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73796003, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74274290, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, porquanto não teriam sido abordadas as questões atinentes à ilegalidade de constrição de bens não partilhados e incertos, à ausência de liquidez do direito penhorado, bem como à irregularidade nos critérios de atualização utilizados na execução. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 15:09:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora